Tribunal: TJDFT
Processo: 0749643-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Para analisar o alegado excesso, a ilegitimidade passiva, a nulidade da CDA, não ter havido defesa no procedimento administrativo e inexigibilidade do título, mostra-se necessária dilação probatória, o que não se adequa à sistemática processual de apresentação de petição de exceção de pré-executividade.
2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.